Tribunal: TJDFT
Processo: 0701292-67.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. CABIMENTO. CONDENAÇÃO BASEADA UNICAMENTE NO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. ADULTERAÇÃO DE SINAL EM VEÍCULO AUTOMOTOR E CONDUÇÃO DE VEÍCULO SEM PERMISSÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação interposta pela Defesa em face de sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de tráfico de drogas, adulteração de sinal identificador em veículo automotor e dirigir sem permissão.
II – Questões em exame:
2. A Defesa requereu: (i) a absolvição em relação ao crime de tráfico de drogas e adulteração de sinal identificador de veículo automotor; e (ii) a redução da pena-base.
III – Razões de decidir:
3. Diante da ausência de provas robustas e seguras do tráfico de drogas praticado pelo acusado, consubstanciadas unicamente nos depoimentos dos policiais, é de rigor a absolvição pelo crime previsto no artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006.
4. Devidamente comprovada a materialidade e autoria do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, tanto pelos depoimentos dos policiais, quanto pela confissão do acusado, deve ser mantida a condenação.
5. Doutrina e jurisprudência admitem como critérios para a dosimetria na pena, na primeira fase, tanto o incremento da pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima do tipo, logo, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial, o que não se observa no caso.
IV – Dispositivo:
6. Recurso parcialmente provido.